Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713177-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS EVANGELISTA AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Carlos Evangelista contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0702474-95.2023.8.07.0010, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Agravante. A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos: “O exequente postula ainda a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial do devedor, para fins satisfação do crédito.Trouxe aos autos demonstrativos de remuneração (ID 216983954). O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Ademais, em recente julgado, a colenda Corte Superior reiterou e pacificou o entendimento da viabilidade de penhora salarial, com vistas à ponderação entre o princípio da menor onerosidade do devedor e a efetividade da execução. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).5. Embargos de divergência conhecidos e providos.(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação, sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$R$ 38.916,54e o executado aufere renda mensal/anual bruta em pouco mais de R$ 5.000,00. Demostra-se renda acima do padrão médio brasileiro. A despeito disso, não foram encontrados bens nos sistemas pesquisados por este Juízo. Nada obstante, a penhora pleiteada de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, razoável a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos, que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna do executado, estabelecendo equilíbrio adequado aos direitos em voga. Posto isso, DEFIRO o pedido para determinar a penhora do percentual de 15% da remuneração líquida do executado, ou seja, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança (R$ 38.916,54). Intime-se o executado, por meio do advogado constituído, para, querendo, apresentar impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem impugnação, intime-se o credor para que informe os dados bancários onde serão efetuados os depósitos, o valor atualizado do débito e a qualificação do empregador do executado para viabilizar a constrição dos valores. O processo ficará suspenso até a quitação integral do débito.Depois da quitação do débito, os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo, exclusivamente por e-mail institucional (2vcivel.sta.oficios@tjdft.jus.br), mencionando-se o número deste processo. Intime-se”. Em síntese, o Agravante sustenta que a r. decisão agravada violou o artigo 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos salários. Aduz que comprovou que percebe mensalmente, a título de aposentadoria, a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), valor que é utilizado para a manutenção da sua família, composta pelo Agravante, sua esposa e três netos menores que estão sob a sua guarda. Alega que a penhora de percentual da aposentadoria do Agravante comprometerá a sua subsistência e de sua família, razão pela qual a situação dos autos não se amolda à hipótese excepcional que autoriza a mitigação da regra da impenhorabilidade dos vencimentos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo presentes os requisitos legais no caso concreto. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior (art. 649). No novo regramento, o que antes era tido como “absolutamente impenhorável” passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente paradigma, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.2.2022, DJe 16.2.2022) No caso em questão, no entanto, o Agravado aufere a renda líquida de R$ 3.260,60 (Id. 224282444 - nos autos de origem), quantia inferior a cinco salários mínimos, comumente adotada pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica (Acórdão 1954013, 0734916-13.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024). Ademais, deve-se considerar que o devedor é pessoa idosa e tem diagnóstico de doença reumatológica com manifestação cutânea, além de sequelas de poliomielite (Id. 224283847), o que autoriza concluir que tem despesas essenciais e extraordinárias com o tratamento. Portanto, a penhora determinada na r. decisão agravada pode colocar em risco a sua subsistência. Por último, tenho por presente o risco ao resultado útil do processo, caso aguarde o julgamento final do recurso. Ante o exposto, concedo a tutela antecipada para suspender a penhora de parte do salário do Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora